Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702912-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigos 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, com preceito cominatório c/c cobrança, intentada por servidor público distrital, visando a implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital no 5.106/13, prevista para 1o de setembro de 2015, onde foi rejeitada a pretensão inicial. 2. É ilegítima a recusa do Distrito Federal de implementar a última parcela de reajuste do vencimento de servidor da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, nos termos da Lei no 5.106/13, sob o argumento de falta de dotação orçamentária, notadamente quando a norma em questão, foi editada de acordo com o regramento constitucional (artigo 37, X), bem ainda não restou demonstrado pelo ente federado a existência de qualquer ofensa à LRF. 3. Ao demais, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada, conforme entendimento sufragado tanto no âmbito do TJDFT quanto no do Colendo STF. 3.1. No caso concreto, a suspensão da eficácia da Lei no 5.106/13, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária, não pode se estender ao ano de 2015 (data de implementação da última parcela do reajuste), porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei, são disciplinados por orçamentos próprios, os quais necessariamente devem contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 4. Precedente do STF: “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais no 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1o, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente”. (Tribunal Pleno, ADI no 3599/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/9/2007). 5. Constitui direito subjetivo do servidor público a implementação do reajuste previsto, devidamente previsto em legal, editada com obediência do devido processo legislativo. 6. Precedente da Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.008/2012. REAJUSTE ESCALONADO. IMPLEMENTAÇÃO EM PARCELAS ANUAIS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (ART. 373, II, DO CPC/2015). RECURSO DESPROVIDO. 1. Infere-se dos elementos de convicção carreados aos autos que a apelada, servidora pública integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, almeja a implementação da última parcela referente ao reajuste escalonado concedido à categoria profissional à qual pertence em decorrência da promulgação da Lei Distrital no 5.008, de 26 de dezembro de 2012. 2. Em ocasiões pretéritas, esta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a ausência de dotação orçamentária constituiria fundamento de validade para a suspensão da eficácia da norma que concede reajuste escalonado a servidor público apenas em relação ao exercício no qual tenha sido promulgada. 3. Sob essa ótica, diante do fato de que o diploma legal em comento foi promulgado mediante análise prévia nas comissões parlamentares pertinentes, com a necessária realização de cotejo com a legislação orçamentária aplicável à espécie, conclui-se que houve a correta estimativa do impacto orçamentário e financeiro resultante de sua implementação. 4. Outrossim, correto asseverar que anteriormente à publicação da lei, o legislador também efetuou a averiguação quanto à origem dos recursos necessários para concretizar os reajustes nela preconizados, notadamente em virtude do fato de que as parcelas a serem implementadas em favor dos servidores seriam incluídas no orçamento público como despesas obrigatórias de caráter continuado, consoante o disposto no art. 17, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000). 5. In casu, verifica-se que não houve a comprovação, pelo ente fazendário, de que a Lei Distrital no 5.008/12 deixou de atender às exigências legais contidas na LRF, principalmente no que tange demonstração de que a despesa criada com a implementação do reajuste dos servidores públicos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal não afetaria as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 6. Sob essa perspectiva, correto asseverar que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelada. 7. Apelação desprovida”. (2a Turma Cível, PJe no 0708788-97.2017.8.07.0000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 23/8/2017). 7. Recurso conhecido e provido O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa trazida à baila, alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput, asseverando que deve ser reconhecida a hipótese de invalidade da Lei Distrital 5.106/2013 e não, de prorrogação de sua eficácia, entendendo que o recorrido não faz jus ao benefício concedido; e b) artigo 93, inciso X, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pugna o pagamento integral das verbas sucumbenciais, custas e honorários em desfavor do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto aos pedidos constantes do recurso especial e em contrarrazões, quanto à inversão dos ônus da sucumbência e de condenação do recorrente em verbas sucumbenciais, custas e honorários, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027